Tribunal: TJDFT
Processo: 0014221-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade suscitadas nas contrarrazões (ID 53953139). Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora